Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-08.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707647-08.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: UANGLES DE SENA MARTINS D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que o advogado que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 28031731), homologo o pedido de desistência do recurso (ID 29558086). Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora